Tribunal: TJSP
Processo: 1013871-74.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva reconhecida. Improcedência do pedido principal. Procedência em parte do pedido reconvencional, indenizado o reconvinte dos prejuízos materiais em razão do incorreto ajuizamento da ação em face de sua pessoa. Apelo para que o autor da ação seja condenado também em indenização por danos morais. A ação é o meio legítimo previsto no

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva reconhecida. Improcedência do pedido principal. Procedência em parte do pedido reconvencional, indenizado o reconvinte dos prejuízos materiais em razão do incorreto ajuizamento da ação em face de sua pessoa. Apelo para que o autor da ação seja condenado também em indenização por danos morais. A ação é o meio legítimo previsto no ordenamento jurídico para que as partes solucionem suas questões controvertidas. Assim, não se verifica a ocorrência de dano moral in re ipsa. Ademais, não se verifica tenha sofrido o réu algum dano psíquico ou abalo a sua personalidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013871-74.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ SERGIO DE SOUZA GOMES, é apelado CASTELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013871-74.2018.8.26.0576 -Voto no 22254
2
VOTO No: 22254
APELAÇÃO No.:.1013871-74.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE(S): JOSÉ SERGIO DE SOUZA GOMES
APDO(A)(S): CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
pn
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade passiva
reconhecida. Improcedência do pedido principal. Procedência em
parte do pedido reconvencional, indenizado o reconvinte dos
prejuízos materiais em razão do incorreto ajuizamento da ação em
face de sua pessoa. Apelo para que o autor da ação seja condenado
também em indenização por danos morais. A ação é o meio
legítimo previsto no ordenamento jurídico para que as partes
solucionem suas questões controvertidas. Assim, não se verifica a
ocorrência de dano moral in re ipsa. Ademais, não se verifica
tenha sofrido o réu algum dano psíquico ou abalo a sua
personalidade. Recurso desprovido.
A sentença de páginas 158/161 julgou extinta a
demanda principal, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, para condenar
a autora nos ônus de sucumbência, e procedente em parte a reconvenção,
para condenar o reconvindo no pagamento da quantia de R$ 1.500,00 a título
de dano material, com os acréscimos legais, sendo a sucumbência recíproca.
Apelou o requerido às páginas 163/170 aduzindo que
na própria sentença constou o erro cometido pela recorrida, ao demandar em
face de pessoa diversa, sendo que o presente dano moral não está em
questão a prova do prejuízo. Aduziu ser equiparado a vítima do evento. Pediu
a condenação em danos morais.
Contrarrazões às paginas 175/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013871-74.2018.8.26.0576 -Voto no 22254
3
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi indenizado dos reais prejuízos que
sofreu, pelo ajuizamento de ação em face de pessoa diversa, no caso,
conforme apreciado na sentença, os honorários advocatícios contratados.
Todavia, aventar-se a existência de danos morais é
forçoso, em regra, o fato de ser demandado não causa, em si, prejuízo,
porque é o meio legítimo posto pelo ordenamento jurídico para que as partes
solucionem suas questões controvertidas. Além disso, a própria legislação
processual prevê os encargos da demanda, ou seja, os ônus sucumbenciais.
Analisando o presente caso, não se verifica abalo
moral, psíquico, algum comprometimento quanto a pessoas do réu, sendo que
o processo será baixado no distribuidor e, além disso, tem a disposição
certidão de objeto e pé, que explicita a temática da ação. Não se trata, de
forma alguma, de dano in re ipsa.
Assim, tenho que deve ser mantida a sentença tal
como lançada, observando que descabe a majoração dos honorários, prevista
no artigo 85, §11 do CPC, quando o recurso visa a ampliação da condenação.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator